Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO RESTRITO À DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO APLICÁVEL. METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime aberto, pela prática do delito de tentativa de homicídio, pretendendo a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão é examinar eventual erro na dosimetria da pena, em especial a negativação das circunstâncias e das consequências do crime e a fração adotada para se reduzir a pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação das circunstâncias do crime encontra-se devidamente justificada em fatos concretos – ter sido a vítima arrastada por vários metros, na presença de populares, inclusive familiares do ofendido – que apontam a maior reprovabilidade da conduta.
4. Deve permanecer a análise negativa das consequências, que ultrapassam àquelas esperadas para o delito, uma vez que a vítima sofreu, em decorrência dos fatos, limitações físicas prolongadas, além de trauma psicológico, inclusive tendo que se mudar de estado, para Minas Gerias.
5. Ao diminuir a pena em decorrência da tentativa, o juiz deve considerar o iter criminis percorrido. Se não houve risco de morte, mas tendo a vítima sido atingida, a fixação da proporção da diminuição em 1/2 (metade) mostra-se proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.